Tribunal: TJDFT
Processo: 0002033-06.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMAGENS DAS CÂMERAS DO LOCAL DOS FATOS. LAUDO PERICIAL (COMPARAÇÃO FACIAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo reconhecimento firme, coeso e seguro da vítima, que descreveu as características físicas do acusado, reconhecendo-o por fotografia na fase inquisitorial, confirmando o reconhecimento em juízo.
2. A palavra da vítima tem fundamental importância nos crimes contra o patrimônio, principalmente quando segura e em consonância com os demais elementos de provas produzidos nos autos, como as imagens das câmeras de segurança do circuito interno da loja em que ocorrera o delito, além do Laudo Pericial (Comparação Facial), por meio do qual os peritos concluíram ser alta a probabilidade de que o indivíduo presente nas filmagens seja o acusado.
3. Recurso conhecido e não provido.